Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-82.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000155-82.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC/73), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos (art. 330, I, CPC/73).

2. Na hipótese havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela provisória de evidência
no 1000155-82.2020.8.11.0040
, julgou
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinto o processo sem resolução de mérito.

A ação foi interposta para que a Fazenda Pública Municipal
concluísse

a reforma da sede da Unidade Básica de Saúde do Bairro Rota do Sol, localizada na Rua Caminho do Sol, n. 1.396, Bairro Rota do Sol, Sorriso/MT, dotando-a de todos os espaços físicos previstos no Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde do Ministério da Saúde; providenciar que as obras da reforma da sede da UBS do Bairro Rota do Sol observem a NBR ABNT 9050, no que diz respeito à acessibilidade no acesso à unidade, à edificação, aos mobiliários e aos equipamentos; adotar as providências administrativas necessárias para que: i) a UBS do Bairro Rota do Sol, passe a ter ao menos 3 (três) equipes de saúde da família, uma vez que a referida unidade atenderá a um contingente populacional superior a 8.000 pessoas; ii) os Agentes Comunitários de Saúde da UBS do Bairro Rota do Sol passem a realizar visitas domiciliares em favor de todas as residências dos Bairros Rota do Sol e Santa Clara, promovendo o cadastramento de todas as famílias radicadas nas mencionadas localidades; iii) à contratação de ao menos mais 3 Agentes Comunitários de Saúde; iv) à aquisição dos seguintes equipamentos, instrumentais e mobiliários exigidos no Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde.

Irresignado, o apelante alega que as obras não foram completamente concluídas, de forma que permanece o interesse processual. Aduz preliminarmente, que
e a sentença prolatada pelo MM. Juiz de primeiro grau viola o princípio do contraditório, tendo ocorrido cerceamento de defesa, razão pela qual requer a nulidade da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito na primeira instância, eis que não foi oportunizada a produção de provas, reconhecendo-se que está configurado o interesse processual.

Requer
seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para o fim de reformar a aludida sentença, em razão da ocorrência de
error in judicando
sob o argumento de que o Município apelado não fez prova dos fatos alegados, os quais foram dados como comprovados pelo Juízo a quo sem que fosse oportunizada a realização da instrução probatória, devendo ser determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para que o feito possa prosseguir em seus ulteriores termos, com a possibilidade de produção de provas
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 89507005).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinto o processo sem resolução de mérito, tendo considerada a concluída a reforma da sede da Unidade Básica de Saúde do Bairro Rota do Sol, localizada na Rua Caminho do Sol, n. 1.396, Bairro Rota do Sol, Sorriso/MT
.

Ao julgar antecipadamente a lide, em seus fundamentos, o magistrado
a quo
assinalou que:

“
A preliminar arguida pelo requerido prospera. O interesse processual se edifica na pretensão de se obter do Poder Judiciário um resultado útil do processo, tendo como esteio o binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional, ou seja, a imperiosidade da intervenção do Estado para a resolução do conflito, esse quando existente, devendo, ainda, o processo ser o instrumento adequado e útil para tanto. No caso dos autos, o município requerido demonstrou que as obras de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Rota Sol já foram tomadas, bem como, dentro das medidas postuladas pelo requerente, evidenciado, portanto, que A PRETENSÃO INAUGURAL JÁ SE ENCONTRA SATISFEITA, revelando, assim, a total desnecessidade do ajuizamento da lide, pois, inexistente o conflito narrado na inicial. De efeito, à luz do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[1], a extinção prematura da demanda frente à ausência de interesse processual do requerente pela perda do objeto inaugural é medida que se impõe na espécie. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DO CANDIDATO REALIZADO PELA AUTORIDADE COATORA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE REUCRSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. 1. “A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito”. (MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) 2. Comprovada a convocação dos impetrantes para assumir o cargo almejado no certame em que restou classificado, não mais subsiste o ato tido como coator. 3. Recurso prejudicado.” (N.U 1006901 -82.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Contudo, na hipótese, verifico a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal, além do fato de o próprio Ministério Público ter requerido a produção de provas com a realização da instauração de fase instrutória.

A análise dos fatos pressupõe provas a serem produzidas em audiência, isto porque, embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC/73), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito (o que não é o caso) ou, sendo de direito e de fato, estes já estejam comprovados (o que também não é o caso, pois os fatos são controvertidos).

Aqui, se discute a necessidade de
dentre outras obrigações, ampliar e reformar a Unidade Básica de Saúde do Bairro Rota do Sol, observadas as normas de acessibilidade previstas na NBR 9050, bem como, adequar o serviço de saúde familiar para o fim de atender a todos os moradores incluídos naquela unidade de saúde.
O que não ficou comprovado nos autos em sua totalidade.

Ademais, verifico que o juízo singular considerou a satisfação da demanda com base apenas em fotos anexadas à contestação, que demonstram a reforma da área externa da unidade de saúde, sem que fosse comprovada pelo município apelado, à exemplo, acerca da instalação dos equipamentos necessários ao funcionamento daquela unidade, bem como o interior desta.

Destarte, diante das peculiaridades dos autos, penso que o julgamento antecipado da lide ocasionou cerceamento ao direito de prova do apelante, ofendendo, assim, os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0043336-94.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.As ações indenizatórias são eminentemente fáticas, demandando, em regra, dilação probatória, motivo pelo qual não está o julgador autorizado a dispensá-la, ex vi do disposto no art. 355, CPC/15.

(N.U 0021476-08.2011.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para que seja realizada a necessária e devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021